Tribunal: TJES
Processo: 0000494-76.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-76.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE JUSTIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo com numeração suprimida).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se a entrada de policiais na residência do réu, sem mandado judicial, caracteriza nulidade por violação de domicílio; No mérito (ii) estabelecer se houve ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de laudo pericial sobre a arma apreendida; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas por invasão de domicílio

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido nos crimes permanentes, como o de posse de arma de fogo, desde que presente situação de flagrante, evidenciada no caso pela visualização do acusado manuseando arma pela janela e posterior franqueamento da entrada pela companheira do réu.

4. O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial comprobatório da eficiência da arma, salvo se este atestar a ineficácia absoluta do artefato, o que não ocorreu no caso.
Preliminar rejeitada.

Mérito

5.
Quanto a alegada ausência de materialidade
, destaca-se que a existência de auto de constatação e laudo pericial posterior, ambos confirmando a eficiência da arma apreendida, demonstram a materialidade delitiva, afastando a tese de atipicidade da conduta.

6.
Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão do réu
, ressalta-se que esta, ainda que qualificada e parcial, foi utilizada para formar o convencimento do julgador, o que impõe o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545, do STJ.

7.
No que se refere ao pedido de alteração do regime
, considerando a coexistência de agravante da reincidência, que prepondera sobre a atenuante da confissão qualificada, a pena foi redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo adequado o regime semiaberto diante da nova dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000494-76.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR DOS REIS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO VITOR DOS REIS
contra a sentença de id. 12696543, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 13430046), a defesa, em síntese, argui preliminarmente, a nulidade das provas, em razão da invasão de domicílio. No mérito, sustenta a ausência de materialidade, o que levaria à atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a alteração do regime para o semiaberto.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 05 de março de 2024, no bairro Campinho da Serra II, no município de Serra, o acusado possuía, no interior da residência, uma pistola calibre .380, marca Taurus, com a numeração suprimida, municiada com um carregador contendo 10 (dez) munições e mais dois carregadores alongados com 07 (sete) munições cada.

Consta que, policiais militares receberam determinação do CIODES para se dirigirem até a rua 7 de setembro, no bairro Campinho da Serra II, no município de Serra, onde um indivíduo estaria armado.

Ao chegarem no local, visualizarem o apelante manuseando a arma de fogo pela janela da sala da residência. Diante da situação, os policiais entraram no quintal e, após a companheira do réu abrir a porta, o réu se rendeu, dizendo: "
Perdi polícia, perdi polícia, a arma está na minha cintura
".

Passo, agora, à análise das teses da defesa, ressaltando que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
, em razão da invasão de domicílio.

De início, destaco que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03) é classificado como crime de natureza permanente. Nestes crimes, o estado de flagrância se protrai no tempo, enquanto perdura a conduta criminosa.

Em se tratando de crime permanente, o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo, a qualquer hora do dia ou da noite, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante.

No caso dos autos, as fundadas razões não se resumiram a uma denúncia anônima (embora o acionamento tenha sido via CIODES), mas foram confirmadas pela visualização do acusado manuseando a pistola pela janela da sala da residência.

Os depoimentos dos policiais militares (id. 12696537) foram uníssonos e seguros nesse sentido, sendo válidos como prova, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante do conjunto probatório.

A alegação defensiva de que seria impossível a visualização do interior da casa devido à altura do muro (dois metros) foi refutada na instrução criminal, onde a prova oral indicou que a visualização foi possível a partir de uma residência vizinha que se situava em um plano mais alto, e que a janela da casa do apelante estava aberta.

Além disso, os policiais informaram que a companheira do réu franqueou a entrada na residência, o que legitima a atuação policial.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, a defesa insiste na
tese de atipicidade da conduta, ante a ausência do laudo pericial
de eficiência da arma de fogo.

Nesse ponto, destaco que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato.

A consumação do delito se dá com a mera posse do artefato em desacordo com a determinação legal, sendo irrelevante a comprovação de sua efetiva potencialidade lesiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido, vejamos:

[...] 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo [...] (AgRg no AREsp n. 1.856.956/AL, relator
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, DJe de
4/10/2021
).

Apenas haveria a alegada atipicidade se houvesse laudo pericial nos autos atestando a ineficácia absoluta da arma de fogo, o que não ocorreu.

Pelo contrário, o auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 20 do id. 12695700), atestou a eficiência positiva da arma, demonstrando que a arma é funcional.

Além disso, ao apresentar as contrarrazões de id. 13696443, o órgão ministerial juntou um laudo pericial, que indica que a pistola é eficiente para a realização de tiro (id. 13696444).

Assim, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva.

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea
, por ter o réu admitido a posse da arma e facilitado a apreensão, razão assiste à defesa.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha afastado a atenuante, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a confissão, mesmo que qualificada (quando o réu alega tese exculpante ou desclassificatória), parcial, extrajudicial ou retratada, deve ser reconhecida quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador (Súmula 545/STJ).

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.799.098/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

No caso em tela, o réu, ao ser preso, confessou a posse da arma ("
a arma está na minha cintura
"), tendo, em Juízo (id. 12696537), confirmado a posse, mas a qualificado com a alegação de invasão domiciliar e posse em situação diversa da narrada pelos policiais.

Considerando a presença da atenuante da confissão qualificada e da agravante da reincidência, esta última deve preponderar sobre a primeira, não podendo ser totalmente compensadas.

Assim, fixo a pena intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que torno
definitiva
, ante a ausência de minorantes e majorantes.

Mantenho a
sanção pecuniária
em
12 (doze) dias-multa
, por atender ao princípio da proporcionalidade.

Em razão da pena aplicada,
altero
o regime para o
semiaberto
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.